Tribunal: CARF
Processo: 11543.003534/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.003534/2008-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.349 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
MARCELA CAMATA SANTANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para restabelecer dedução de despesas médicas de R$
9.205,00.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
João Maurício Vital, Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 03-047.453,
proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília -
DF (DRJ/BSB) que julgou a impugnação procedente em parte, para excluir da tributação o
importe de R$ 315,83, restabelecer despesas médicas de R$ 489,82 e restabelecer IRRF de R$
395,60, resultando em um saldo de imposto a pagar de R$ 2.981,84, a ser acrescido de multa de
ofício e juros de mora.
O lançamento fiscal decorre da constatação das seguintes infrações:
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica: constatou-se omissão de
rendimentos, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 315,83, recebidos do Instituto
Estadual de Saúde Pública.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.003534/2008-32
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.349 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003534/2008-32

Dedução Indevida de Despesas Médicas: glosa de R$ 12.684,60, por falta de
comprovação.
Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa: glosa de R$ 326,50, por falta de
comprovação.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte: glosa de R$
395,50, referente à fonte pagadora Fundação de Estudos Sorológicos Capixaba.
A contribuinte impugnou o lançamento, com as seguintes alegações: 1)nulidade;
2) as glosas feitas são indevidas, conforme documentação juntada aos autos; 3) as infrações de
omissão de rendimentos e compensação indevida IRRR foram feitas com informação
equivocadas das fontes pagadoras.
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso, em 10/05/2012, tendo
interposto recurso voluntário em 11/06/2012 (fls. 60 e ss.), alegando, em apertada síntese:
- as despesas médicas estão comprovadas nos autos, Ana Tereza Matos Correa
(R$ 7.200,00) e Luciene Cardoso Cordeiro (R$ 2.005,00).
É o relatório

Voto
Conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se esclarecer que já foram canceladas integralmente pela
decisão de piso as infrações de omissão de rendimentos de R$ 315,83 e compensação indevida
de imposto de renda retido na fonte de R$ 395,50, bem como parcialmente a infração de dedução
indevida de despesas médicas de R$ 489,82.
Por outro lado, o contribuinte não contestou a manutenção da infração de dedução
indevida de despesas de livro caixa de R$ 326,50 e parcialmente a infração dedução indevida de
despesas médicas de R$ 2.989,78, logo essas matérias são consideradas matérias não
impugnadas, tornando-as incontroversas e definitivas administrativamente.
Em sede de recurso voluntário, o Recorrente contesta a infração de dedução
indevida de despesas médicas com a profissional Ana Tereza Matos Correa (R$ 7.200,00) e
Luciene Cardoso Cordeiro (R$ 2.005,00).
A decisão de piso manteve a infração de dedução indevida de despesas médicas
com esses profissionais, por não constar o endereço do prestador de serviço, assim como o
beneficiário dos serviços prestados
Contudo, em sede de recurso voluntário, a contribuinte juntou aos autos
declarações emitidas pelas profissionais Ana Tereza Matos Correa (fl. 65) e Luciene Cardoso
Cordeiro (fl. 70), onde as mesmas ratificam as despesas médicas efetuadas pela Recorrente bem
como informam seus endereços profissionais, logo devem ser restabelecida as deduções de
despesas medicas com essas profissionais, no valor total de R$ 9.205,00.
Conclusão
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.349 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003534/2008-32

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento para restabelecer dedução de despesas médicas de R$ 9.205,00
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 77
DF CARF MF
Original